Tribunal: STF
Processo: RE 88364
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
AFORAMENTO. LEGITIMIDADE DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE PROPRIEDADE,
PARA O CALCULO DO LAUDEMIO, MEDIANTE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
IMÓVEL, INDEPENDENTEMENTE DE SEU VALOR PARA EFEITOS FISCAIS. ART.
693 DO CÓDIGO CIVIL, NA REDAÇÃO DA LEI N. 5.827. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.